Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL, POR MEIO DE FOTOGRAFIAS. DETERMINAÇÃO DESTITUÍDA DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PREVISÃO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não cabe exigir prévia comprovação da localização de veículo, mediante fotografias, como condição para o cumprimento de mandado de penhora do bem, porque destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade.
2. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente os em duplicidade.
4. A conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, a partir da aferição do seu valor ou da necessidade a que se destina, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência do devedor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.